Tribunal: TJDFT
Processo: 0731266-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS INDENIZATÓRIOS. PENHORA DE PERCENTUAL REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE.
I. Em se tratando de cumprimento de sentença que tem por objeto alimentos indenizatórios, ou seja, alimentos devidos em função da prática de ato ilícito, é possível a penhora de percentual da remuneração do executado, nos termos do artigo 833, inciso IV e § 2o, do Código de Processo Civil.
II. Agravo de Instrumento conhecido e provido.